Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700950-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS RECLAMADO: PROCESSO 0700934-13.2020.8.07.9000, 0719139-27.2020.8.07.0000, PROCESSO 0729539-34.2019.8,07.0001 D E S P A C H O Conforme se depreende da petição ao ID 17227157, a parte autora informa apresentar incidente de suspeição em desfavor desta magistrada. De acordo com o que dispõe o artigo 13, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial julgar os incidentes de suspeição relativos a Desembargadores. Diante disso, os autos devem ser redistribuídos a um dos membros do Conselho Especial, a quem competirá, inclusive, examinar o cabimento do presente incidente. Ante o exposto, declino da competência em favor de um dos membros do Conselho Especial desta Corte, determinando a redistribuição do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 19:32:35. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA